Tribunal: STF
Processo: MS 38856
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-20
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais (IBEPAC), contra decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, que indeferiu o pedido de medida liminar requerido pelo impetrante no Pedido de Providências 0004576-94.2022.2.00.0000. 



    Em suas razões, o autor relata que apresentou denúncia junto ao Conselho Nacional de Justiça questionando possíveis ilegalidades ocorridas na outorga de delegações concedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, bem como supostos danos ao erário. 



    Assevera que o pedido de medida liminar foi indeferido pela Conselheira Relatora em 2.9.2022, tendo em vista que “daria tempo para o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins retificar normas editalícias para o bom andamento do certame” (eDOC 1, p. 13). 



    No entanto, alega que até a impetração do presente mandamus, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins não teria corrigido as falhas apontadas pela Instituição e a Conselheira Relatora do pedido de providências também não teria analisado os pedidos formulados pelo requerente, de modo que o processo estaria sem impulso oficial e sem movimentação.



    Nesse contexto, afirma que, 



    “(...) ficou perfeitamente evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, afinal, há no caso, possível inobservância ao prazo da razoável duração do processo, especialmente em meio ao caráter emergencial do direito, onde se está denunciando atos, teoricamente, ilícitos e, em tese, causando danos ao erário e nos quais poderiam ela ter concedido medida cautelar para suspendê-los”. (eDOC 1, p. 14)



    Sustenta que a denúncia trata sobre irregularidades onde servidores públicos foram removidos por permuta para atividade notarial e registral sem concurso público específico, havendo indícios de diversas ilicitudes na outorga de delegações, fatos que demandam a atuação do Conselho Nacional de Justiça.



    Justifica a concessão de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:



    “FUNDAMENTO RELEVANTE: Como ficou perfeitamente demonstrado, o direto do Autor é caracterizado pelo enquadramento do fato à lei, notadamente pela violação dos artigos 8 e 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, os quais prescrevem o direito de acesso à ordem jurídica justa. 



    DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO: Trata-se de denúncia de possíveis atos ilícitos que vem, em tese, causando supostos danos ao erário e protraindo seus efeitos no tempo, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo, além de desgastar a imagem do Conselho Nacional de Justiça como órgão de controle externo perante a opinião pública”. (eDOC 1, p. 18) 



     



    Ao final requer, liminarmente:



    “(...) os benefícios da gratuidade de justiça e da assistência judiciária gratuita, previstos nos arts. 5º, LXXIV e artigos 96 e 99 do NCPC, por ser pessoa jurídica sem fins lucrativos e sem renda, conforme comprova a declaração de imposto de renda anexa, não tendo como arcar com as custas do processo e demais verbas sem prejuízo da própria manutenção do Instituto/Autor. (...). 



    (...) a concessão da tutela de urgência, determinando-se que a Autoridade Coatora proceda ao julgamento monocrático do pedido de providências n. 0004576-94.2022.2.00.0000, a contar da notificação deste writ, sob pena de arcar com multa diária (astreintes) de R$ 1.000,00, caso haja o descumprimento da medida.



    Subsidiariamente, acaso entenda que cabe ao Plenário, órgão máximo do Conselho Nacional de Justiça, julgar originariamente, o pedido de providências n. 0004576- 94.2022.2.00.0000, que foi iniciado mediante provocação do Impetrante e não de ofício, seja determinado à Presidência do CNJ o julgamento do processo na próxima sessão do Conselho ou no prazo impreterível de 30 dias a contar da notificação, sob pena de arcar com multa diária (astreintes) de R$ 1.000,00, caso haja o descumprimento da medida”. 



     



    No mérito, pleiteia a ratificação da liminar e a concessão da segurança, impondo à autoridade coatora o julgamento monocrático do Pedido de Providências n. 0004576-94.2022.2.00.0000 e, subsidiariamente, caso prevaleça o entendimento de que cabe ao Plenário julgar originariamente o processo, “seja determinada a imediata inclusão dele na próxima pauta de julgamento do mês de dezembro de 2022, ou no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da notificação deste writ, fixando-se penalidade de multa para caso de descumprimento da obrigação”. 



    O impetrante demanda, ainda, na exordial, que sejam impostas às seguintes obrigações à autoridade coatora: i) a decretação da mora do Estado Brasileiro, através do Conselho Nacional de Justiça, em cumprir o artigo 9, 1.1 e 2 da CADH c/c artigo 3º, §1º da Resolução CNJ n. 80/2009 e a decisão proferida no ato normativo processo n. 0002238-50.2022.2.00.0000; ii) a decretação da mora do Estado Brasileiro, através do Conselho Nacional de Justiça em cumprir com disposto nos artigos 8 e 25 da CADH, ao negar ao Impetrante o direito à razoável duração do processo; iii) a decretação da mora do Estado Brasileiro, através do Conselho Nacional de Justiça, em negar o direito de acesso à ordem jurídica justa e a proferir decisão na denúncia apresentada no Pedido de Providências n. 0004576-94.2022.2.00.0000; iv) a abertura de processo administrativo disciplinar para apurar condutas das autoridades omissas em apurar os fatos denunciados, e v) a decretação da mora do Estado Brasileiro ante a violação do que dispõe os artigos I, III, n. 2, 8, 9, 11, 12, VI, inciso I, alínea ´e´, da Convenção Interamericana contra a corrupção c/c aos artigos 1, 2, 8, 9, 13, 23, 24, 25, 29, 30 e 44 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e Resolução 01/2018 da CIDH/OEA. 



    Dispenso a intimação da autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o breve relatório. 



    Decido.



    A pretensão não merece ser acolhida.



    Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante interpôs Pedido de Providências no CNJ, em 26.7.2022, questionando as seguintes irregularidades no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins: 



    “1) Possível ausência de inclusão de serventias vagas; 2) reserva de vagas para negros, teoricamente, em desacordo com Resolução do CNJ; e 3) falta de inclusão de inúmeras serventias sub judice de processos em que foi indicado através de ‘parecer’ suposto fundamento para titularização de outorga de delegações, sem verificar se o suposto delegatário era devidamente concursado antes da remoção”. (eDOC 8, p. 1)



    Ao final da exordial apresentada no CNJ, a parte autora requereu o seguinte:



    “A manutenção da suspensão do certame determinado no PCA 0003569- 67.2022.2.00.0000, pela Exma. Conselheira Salise Sanchotene, até a correção do Edital; 



    A reabertura das inscrições com a adição no certame de todas as serventias vagas não incluídas, a exemplo da Serventia de Notas de Paranã; 



    Ademais, a reabertura das inscrições com a adição no certame de todas as serventias com suposta titularidade indicadas com Parecer, ou sem decisão ou que se menciona apenas o concurso de remoção, na qualidade sub judice; 



    Em relação as serventias do item supra, que se determine a correção do Justiça Aberta e PCAs, indicando efetivamente qual parecer e seu conteúdo, para que todos possam efetivamente impugnar a titularidade e eventual participação em concurso de remoção. 



    A decretação da nulidade dos atos realizados, inclusive com a exclusão de reserva de vagas para candidatos negros na modalidade remoção, e realização de novo sorteio das serventias vagas”. (eDOC 8, p. 14)



    Em 27.7.2022 os autos foram remetidos ao gabinete da Conselheira Relatora por prevenção, a qual, em 3.8.2022, determinou intimação do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins para prestar informações acerca das alegações apresentadas pelo requerente, além de consignar o seguinte:



    “Considerando que o concurso se encontra suspenso em razão de decisão liminar proferida nos autos do PCA n. 0003569-67.2022.2.00.0000, e tendo em vista o interesse público no pronto restabelecimento do certame, encorajo o TJTO, caso a entenda pertinente, a apresentar em suas informações sugestões voltadas ao imediato saneamento de irregularidades porventura identificadas”. (grifo nosso) 



    As informações foram juntadas aos autos em 23.8.2022 e em 24.8.2022 a impetrante manifestou-se acerca das informações apresentadas pelo TJTO.



    Na data de 2.9.2022 a medida liminar foi indeferida (ato coator), com base nos seguintes argumentos:



    “O Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça disciplina a prolação de medidas urgentes e acauteladoras no caso de fundado receio de prejuízo, dano irreparável ou risco de perecimento do direito invocado (art. 25, XI). A suspensão do andamento de concursos é, portanto, medida excepcionalmente determinada pelo Conselho Nacional de Justiça quando presentes os requisitos regimentais (art. 25, XI). 



    No que se refere a certames para a atividade notarial e registral, a excepcionalidade deve ser sopesada à luz do § 3º do art. 236 da Constituição Federal, pois a Lei Maior veda ‘que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses’. 



    Dessa maneira, a Administração do Tribunal deve conjugar esforços para a realização do Concurso Público com celeridade. Já ao Conselho Nacional de Justiça, na condição de órgão de controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, cabe a intervenção para assegurar a legalidade dos atos praticados, assim como para afastar óbices desnecessários, capazes de abalar o interesse público. 



    Diferente não é a orientação contida na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, que assim orienta: 



    Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. 



    Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. 



    Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. 



    Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. 



    O concurso em comento já esteve suspenso por decisão de minha lavra, revogada posteriormente em decorrência da superação das irregularidades verificadas. 



    De acordo com o item 9.2 do edital republicado em 5/8/2022 (id. 4832757), vê-se que a prova objetiva está agendada para 16/10/2022, de modo que a retificação de eventuais irregularidades apontadas ainda pode ser devidamente operada. Portanto, ausentes os requisitos regimentais para a suspensão do concurso, INDEFIRO a liminar requerida. 



    Quanto às alegações trazidas pelas partes, reputo pertinente a complementação de informações para o melhor exame dos fatos. 



    O tribunal acostou a ata da sessão de escolha realizada em 23/5/2011, referente ao concurso de 2008 (id. 4832756). Contudo, há nomes mencionados na exordial (id. 4796371, p. 7/8) que não figuram na ata encartada no PP. 



    Demanda elucidação, ainda, eventual omissão de oferta de serventias, tal como a de Paranã, citada no id. 4834452, bem como a omissão de anotação de sub judice em serventias que se encontram nessa situação. 



    Ante o exposto, apresente o TJTO informações complementares, no prazo de 48 horas”. (eDOC 6, grifo nosso)



    Em seguida, várias petições, de diversos interessados, foram juntadas ao pedido de providências, estando o processo concluso para decisão desde o dia 6.9.2022.



    Daí a impetração deste mandado de segurança em 21.11.2022, no qual a parte alega, em síntese, ofensa ao princípio da razoável duração do processo, com o objetivo de que esta Suprema Corte obrigue a Conselheira Relatora a julgar o pedido de providências n. 0004576-94.2022.2.00.0000, no prazo legal, conforme disposto nos arts. 1, 2, 8, 9 e 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 



    Feitas essas considerações, é importante relembrar que o exercício do controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes na Constituição Federal. 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, §4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. II - A decidir que não foi configuração a decadência, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. III - Ausência de direito liquido e certo, uma vez que a fundamentação esposada pelo CNJ não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 38475 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.09.2022, grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CONCURSO PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Ação originária proposta contra a decisão proferida no Pedido de Providências nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que considerou nulo o Edital nº 68/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, publicado no âmbito de concurso público para provimento de serventias extrajudiciais. 2. O controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 3. Ausência de cientificação dos candidatos no certame acerca do pedido de providências. Inocorrência de nulidade. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento para manter o julgamento de improcedência do pedido e a revogação da medida liminar”.(AO 2683 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.10.2022, grifo nosso)



    Verifica-se das razões acima transcritas que não há qualquer tipo de ilegalidade, injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão proferida pela Conselheira Relatora do pedido de providências no Conselho Nacional de Justiça, a qual, além de estar devidamente fundamentada no Código Civil e na Constituição Federal, encontra respaldo nas normas constantes do Regimento Interno Interno daquela Corte Administrativa. 



    Perceba-se, inclusive, que antes mesmo do pedido formulado pelo requerente de suspensão do certame, a própria Conselheira Relatora havia suspendido o concurso de notários e registradores do Estado do Tocantins, por vislumbrar possíveis irregularidades no certame, as quais foram aparentemente sanadas, com pedido de informações complementares ao Tribunal de Justiça Estadual (TJTO) para o esclarecimento de algumas situações alegadas pelo impetrante.



    Diante de todos esses fatos, não há que se falar em omissão ou demora desarrazoada na condução do pedido de providências no Conselho Nacional de Justiça, o qual envolve um número expressivo de interessados e de manifestações sobre o caso em exame, o que demanda a análise das várias alegações das partes e sua confrontação com as provas constantes dos autos. 



    Além da situação não ser singela, esse não é o único processo de atribuição da Conselheira Relatora do CNJ, não havendo provas no mandamus, de que a inércia é deliberada, como se todos os outros processos mais antigos já tivessem sido julgados e as questões alegadas no pedido de providências não quisessem ser resolvidas pela relatora, a qual, ao contrário das alegações da parte, atuou com diligência e conforme as balizas legais e constitucionais. 



    Deveras, ainda que houvesse uma demora que extrapolasse demasiadamente a razoabilidade na condução do processo (o que reitero: não ocorreu, pois o processo estava concluso há menos de três meses para julgamento), pelas provas constantes dos autos, não há como se concluir que a omissão teria sido dolosa ou quais foram os motivos para a demora no julgamento do processo, além de não haver qualquer indício concreto de ter havido a prática de corrupção ou de ato de improbidade pelos agentes públicos, para que se possa pedir a abertura de processo administrativo disciplinar para apurar a condutas das autoridades omissas em apurar os fatos denunciados, não havendo qualquer prova nos autos que seja minimamente suficiente para acolher a pretensão do impetrante.



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REVISÃO DO ATO DE EFETIVAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA SERVENTIA. QUESTÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. COISA JULGADA. OMISSÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NA FISCALIZAÇÃO DE SUAS DECISÕES. INOCORÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pretensão de instauração de procedimento administrativo para a verificação individualizada da situação funcional do autor, já havia sido submetida à análise do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do Mandado de Segurança 0021648-81.2016.8.08.0000. Incidência do efeito preclusivo da coisa julgada (art. 507 do CPC/2015). 2. A omissão por parte do Conselho Nacional de Justiça não restou caracterizada, tendo em vista que, nos autos do Pedido de Providências 0000384-41.2010.2.00.0000, foi analisada a situação particular de cada uma das serventias extrajudiciais existentes no país, dentre as quais a titularizada pelo autor, tendo o CNJ concluído pela irregularidade do provimento do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Ecoporanga-ES. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento. Modificada a triangulação processual, altero a fixação dos honorários advocatícios e passo a fixar a condenação em R$ 33.912,20 (trinta e três mil, novecentos e doze reais e vinte centavos), a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, Estado do Espírito Santo e União, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015”. (AO 2658 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24-08-2022, grifo nosso)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DO TJ/ES. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE NOVO CONCURSO PARA PREENCHIMENTO DE SERVENTIA VAGA. 1º OFÍCIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL DO CONCURSO EM ANDAMENTO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA PARA QUE A SERVENTIA EM ANÁLISE FOSSE OPORTUNIZADA AOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL 001/2006. RECURSO QUE VISA A INCLUSÃO DE OUTRAS SERVENTIAS NO ROL DE OPÇÕES DOS APROVADOS. BALIZAMENTO DA ANÁLISE DESTA CORTE À LEGALIDADE DAQUILO QUE ENFRENTADO PELO ATO COATOR. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.022 E 1.024 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. PREJUDICADOS OS RECURSOS INTERPOSTOS POR PARTES ILEGÍTIMAS. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12.08.16; ARE 755228 AgR-Ed-EDv-AgR-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 12.08.16; e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09.08.16. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Prejudicados os recursos interpostos por partes ilegítimas, não integrantes da lide”. (MS 27279 AgR-segundo-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 05.10.2017, grifo nosso)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERMUTA IRREGULAR ENTRE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE DESFAZIMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, CONFORME DETERMINAÇÃO PROFERIDA ANOS ATRÁS, E QUE SE ENCONTRAVA PENDENTE DE CONDIÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVO ATO PRATICADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA A POSSIBILITAR A REABERTURA DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/73. 1. Apenas com a vacância da serventia de destino, foi possível ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná adotar as providências práticas para a concretização de decisão proferida anos atrás, que, declarando irregular a permuta da qual se beneficiara o embargante, determinou seu desfazimento. Inexistente novo ato do Conselho Nacional de Justiça a disciplinar a questão, não há competência jurisdicional desta Suprema Corte para o trato do tema. 2. As razões de embargos declaratórios reproduzem na íntegra, e de modo praticamente literal, as razões do anterior agravo regimental. Nítido o caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC/73. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 538, parágrafo único, do CPC/73)”. (MS 33200 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 05.04.2017, grifo nosso)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Pedido de Providências. Concurso público para outorga de delegações de notas e de registro do Estado do Paraná. Contratação direta de instituição para realização de concurso público, mediante dispensa de licitação. Aplicação do juízo de razoabilidade pelo CNJ. Possibilidade. Necessidade de prova pré-constituída da alegação no momento da impetração. Não demonstração da ausência de amparo legal para a dispensa de licitação. Determinação de providências pelo Plenário do CNJ para garantia da isonomia e da moralidade. Manutenção do contrato com a instituição apenas para auxiliar na realização do certame. Ausência de demonstração de violação da moralidade. Agravo regimental não provido. 1. As deliberações jurídicas, sejam as proferidas pelo Judiciário, sejam as prolatadas no âmbito do controle interno do Poder, trazem ínsita a possibilidade de aplicação dos mais diversos princípios e regras do ordenamento jurídico, inclusive aqueles que indicam sopesamento dos interesses envolvidos, como se dá com a segurança e a razoabilidade jurídicas. 2. Ao decidir o Conselho Nacional de Justiça pela necessidade de manutenção de contratação direta realizada pelo Tribunal de Justiça para a promoção de concurso público, mesmo diante da posição do Conselho pela ilegalidade da contratação, mas com vistas a garantir a preservação do interesse público, aplicou o CNJ o princípio da razoabilidade, juízo válido para as deliberações do Conselho. 3. Ausência de comprovação de que as providências determinadas pelo Plenário do CNJ, tendentes a sanar as irregularidades que pudessem comprometer a lisura do certame público, foram insuficientes para afastar o risco de violação da moralidade ou da isonomia no certame. 4. A Jurisprudência da Suprema Corte é pacífica quanto à impossibilidade de se discutir, na via estreita do mandado de segurança, questões controvertidas que envolvam discussão de fatos e provas. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido”. (MS 32770 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 01.02.2016, grifo nosso)



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR – NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. – O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes”. (MS 31769 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 12.02.2016, grifo nosso)



    Desse modo, i) não havendo qualquer omissão a ser imputada ao Conselho Nacional de Justiça, o qual analisou o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo impetrante, que apenas não foi acolhido; e ii) não havendo qualquer prova nos autos de que existe inércia deliberada no julgamento de mérito do pedido de providências ou de atos que configurariam improbidade ou do crime de corrupção pelas autoridades públicas, não há o que acolher na espécie. 



    Por estas razões e com base nas provas pré-constituídas dos autos, não vislumbro ilegalidade por parte da autoridade coatora, tampouco direito líquido e certo do impetrante.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, prejudicado o pedido de medida liminar (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente